Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO/PRECEPTORIA. RESIDÊNCIA. PÓS GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria, supervisão/tutoria e coordenação não simultânea. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratificação de Preceptoria, Tutoria/Supervisão e Coordenação de Programa de Residência não simultâneo. Na forma do art. 11 da Portaria 20, de 31 de janeiro de 2008 da Secretaria de Estado de Saúde do DF “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horaria mínima da carreira vinculada.” A Portaria 74, de 29 de abril de 2015 da Secretaria de Saúde, que regulamenta os Programas de Residências em Área Profissional da Saúde da Escola Superior de Ciências de Saúde, em seu art. 2o, alterou o art. 31 e 42 do Anexo único da Portaria 124, de 24 de junho de 2009 da Secretaria de Saúde, dispondo o seguinte: “Art. 31. Os tutores, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas/ semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional.”; “Art. 42. Os coordenadores dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico), da respectiva carreira profissional, de forma não cumulativa com a função de preceptor e tutor”.
3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos.
4 – Diferenças. Valor da condenação. A autora afirma que no período de 01/03/2013 a 27/05/2014 exerceu a preceptoria de graduação, de 28/05/2014 a 09/06/2015 de supervisão/tutoria e de 10/06/2015 a 31/01/2017 exerceu a coordenação de programa de residência em enfermagem e novamente de 01/02/2017 a 10/09/2018, exerceu a preceptoria (ID 12125141). Esse ponto é incontroverso no processo. A parte pleiteia as diferenças posteriores a setembro/2014, estando, portanto, dentro do prazo prescricional, considerando o ajuizamento da demanda em junho/2019. Segundo as fichas financeiras acostadas ao processo (ID 12125142 – PAG 1-23) no período de setembro/2014 a junho de 2015 a parte exercia a supervisão/tutoria, percebendo 1.824,22, enquanto deveria receber R$ 2.083,10 (40% sobre o último padrão de 20 horas), gerando uma diferença mensal de R$ 258,88. De julho/2015 a janeiro de 2017 exercia a coordenação do programa de residência, percebendo R$ 2.736,34, enquanto deveria receber R$ 3.124,65 (60% sobre o último padrão 20 horas), resultando em uma diferença mensal de R$ 388,31. No período de fevereiro/2017 a setembro de 2018 exerceu a preceptoria. Nesse período, conforme a ficha financeira (ID 12125142), a servidora recebeu nos meses de fevereiro/2017 a maio/2017 um valor de R$ 2.736,34, enquanto deveria receber R$ 1.041,55 (20% sobre o último padrão de 20 horas) gerando uma diferença mensal percebida em seu desfavor de R$ 1.694,79, totalizando R$ 6.779,16; e no período de junho/2017 a setembro/2018, percebeu R$ 912,11, enquanto deveria receber R$ 1.041,55 (20% sobre o último padrão de 20 horas), gerando uma diferença mensal de R$ 129,44. A ficha financeira indica que houve uma restituição ao erário de R$ 4.580,56, restando ainda um saldo a ser restituído de R$ 2.198,60. As planilhas acostadas pelas partes (ID 12125143 e 12125149) não consideraram essas diferenças recebidas a maior pela servidora. Assim, deve ser deduzido do valor da condenação a quantia de R$ 2.198,60 recebido a maior pela servidora. Recurso a que se dá provimento, em parte para reduzir o valor da condenação para R$ 11.283,65.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E